Tribunal: TJDFT
Processo: 0721312-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721312-24.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO ALVES DE SOUSA IMPETRANTE: CLEYTON LOPES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CLEYTON LOPES DE OLIVEIRA em favor de MARCELO ALVES DE SOUSA, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006. Narra o impetrante que, em 19/5/2020, o paciente foi preso em flagrante por estar supostamente comercializando entorpecentes. Em 20/5/2020, o Juízo do NAC converteu o flagrante em preventiva. Relata que em 20/6/2020, a defesa protocolou pedido de relaxamento de prisão, em razão do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. Em 26/6/2020, a secretária da 3a Vara de Entorpecentes do DF certificou que os autos estavam em cartório aguardando a juntada do inquérito policial. Na mesma data, a certificação anterior foi desentranhada dos autos e foi expedida nova certidão, na qual constou que “os autos do IP n. 446/2020 foram juntados nos autos físicos n. 5453-8/20 e encaminhados com a devida urgência ao MP para fins de ciência e requerimentos”. Narra que em 1o/7/2020, 43 dias após a prisão em flagrante do paciente, sobreveio decisão na qual o Juízo indeferiu o pedido de relaxamento do decreto cautelar. Sustenta que esta decisão carece de fundamentação legal. Sustenta, em síntese, que o objeto da impetração é o excesso de prazo na conclusão do inquérito policial na hipótese de réu preso, que no caso é de 30 (trinta) dias, conforme dispõe o art. 51 da Lei n. 11.343/2006, o que torna a prisão cautelar ilegal devendo, imediatamente, ser relaxada nos termos do inciso LXV, art. 5o, da Constituição Federal. Aduz que a decisão a quo é contraditória, porquanto a MM. Juíza deixou de relaxar a prisão cautelar do paciente, mesmo reconhecendo que o encarceramento supera o período de 40 dias, ignorando que a juntada do inquérito se deu em prazo superior a 30 dias. Pugna, liminarmente, pelo relaxamento da prisão preventiva. Ao fim, requer a concessão da ordem. O pedido liminar foi indeferido (id 17449658). Informações prestadas ao id 17542018. A il. Procuradoria de Justiça oficiou pela admissão do writ e pela denegação da ordem (id 17648053). Em consulta aos sistemas informatizados deste e. TJDFT, verifica-se que, em 10/7/2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, nos autos da Ação Penal n. 0721248-11.2020.8.07.000, distribuída por dependência à 3a Vara de Entorpecentes do DF. A denúncia foi recebida pela MM. Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do DF, nos seguintes termos: Presentes os pressupostos processuais a indicar a materialidade do delito e indícios de autoria, recebo a denúncia ID n. 67468249. Adoto o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Penal em razão do concurso de crimes previstos na Lei no 11.343/2006 e no Código Penal. Quanto a promoção de arquivamento do Ministério Público, forçoso concordar que não existem outras provas, senão aquelas carreadas pelo inquérito policial, as quais foram devidamente sopesadas e analisadas. Ademais, cabe ao Ministério Público, com exclusividade, a propositura da ação penal, razões pelas quais, acolho o pedido de arquivamento do feito com relação ao crime previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006, imputado aos ora denunciados. Promovam-se as anotações e comunicações necessárias. Oficie-se ainda ao Presídio em que o réu Marcelo se encontra para retificação de sua autuação, contudo, informe-se que seguirá detido pelo crime que fora ora denunciado. Citem-se os réus para oferecer resposta por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Caso não disponham de advogado, será indicado um defensor público que presta a assistência jurídica gratuita neste Fórum. Solicite-se os laudos de Exame Químico Definitivo e de exame de eficiência das munições apreendidas. Ato contínuo, junte-se a FAP do usuário Samuel Reis da Silva e encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por sua vez, o art. 5o da Portaria Conjunta no 18/2019 deste Tribunal dispõe: "Transcorrido o prazo para oferecimento da resposta à acusação, caso não haja diligências pendentes, o cartório judicial arquivará o inquérito e o encaminhará à Coordenadoria de Atendimento e Transferência da Custódia Arquivística – COARQ, de forma independente das demais ações, para guarda.". Desta forma, à Secretaria para que cumpra o determinado em momento oportuno. Cumpra-se. Diante disso, o presente writ encontra-se prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse processual. Não há mais que se falar em coação ilegal, por desobediência ao disposto no art. 51 da Lei n. 11.343/2006, na medida em que o oferecimento denúncia pelo Ministério Público em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), afasta eventual alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente writ, nos termos art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 15 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador